Tribunal: TJSP
Processo: 2135743-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta. Lei do Município de Marília. Criação de gratificações com previsão de incorporação a servidores do Poder Legislativo Municipal pelo desempenho de funções já previstas nas atribuições de seus cargos. Ação parcialmente extinta sem julgamento de mérito, no tocante a normas anteriormente revogadas, e julgada procedente, no remanescente, para declarar a

Ementa:

Embargos de declaração. Ação direta. Lei do Município de Marília. Criação de gratificações com previsão de incorporação a servidores do Poder Legislativo Municipal pelo desempenho de funções já previstas nas atribuições de seus cargos. Ação parcialmente extinta sem julgamento de mérito, no tocante a normas anteriormente revogadas, e julgada procedente, no remanescente, para declarar a inconstitucionalidade da gratificação e incorporação remanescentes, sem redução de texto, excluindo-se sua aplicabilidade aos cargos da Câmara Municipal cujas atribuições já contemplavam a prestação dos serviços ensejadores da gratificação, em razão da ausência de interesse público em remunerar duplamente servidores pelo exercício da mesma função.
Contradição. Inocorrência. Alegado vício que não decorre das razões de decidir do acórdão ora questionado, mas de suposta redação errônea de normas antecedentes, alheias a estes autos, que previram atribuições consideradas pelo embargante extraordinárias, como atribuições, segundo o texto legal, ordinárias dos cargos integrantes dos quadros da Câmara Municipal de Marília. Questão externa ao julgado que não altera as razões de decidir firmadas e deve ser solucionada pela via legislativa.
Modulação de efeitos. Omissão. Inocorrência. Eficácia 'ex tunc' expressamente definida, ressalvada unicamente a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé. Modificação. Inviabilidade. Interesse de classe de servidores públicos que não se confunde com "excepcional interesse social" previsto no artigo 27 da Lei no 9.868/99. Recolhimentos previdenciários a maior que, igualmente, não demandam modulação dos efeitos da decisão e podem ser discutidos por via própria. Atenção ao princípio da boa fé e dignidade humana já observados quando da ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos em boa fé.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2135743-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
MARÍLIA,
é
embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135743-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/9
Embargos
de
Declaração
no
2135743-84.2019.8.26.0000/50000
São Paulo
Embargante: Presidente da Câmara Municipal de
Marília
41.705
Embargos de declaração. Ação direta. Lei do Município de
Marília. Criação de gratificações com previsão de incorporação a
servidores do Poder Legislativo Municipal pelo desempenho de
funções já previstas nas atribuições de seus cargos. Ação
parcialmente extinta sem julgamento de mérito, no tocante a
normas anteriormente revogadas, e julgada procedente, no
remanescente,
para
declarar
a
inconstitucionalidade
da
gratificação e incorporação remanescentes, sem redução de texto,
excluindo-se sua aplicabilidade aos cargos da Câmara Municipal
cujas atribuições já contemplavam a prestação dos serviços
ensejadores da gratificação, em razão da ausência de interesse
público em remunerar duplamente servidores pelo exercício da
mesma função.
Contradição. Inocorrência. Alegado vício que não decorre das
razões de decidir do acórdão ora questionado, mas de suposta
redação errônea de normas antecedentes, alheias a estes autos, que
previram
atribuições
consideradas
pelo
embargante
extraordinárias, como atribuições, segundo o texto legal,
ordinárias dos cargos integrantes dos quadros da Câmara
Municipal de Marília. Questão externa ao julgado que não altera
as razões de decidir firmadas e deve ser solucionada pela via
legislativa.
Modulação de efeitos. Omissão. Inocorrência. Eficácia 'ex tunc'
expressamente definida, ressalvada unicamente a irrepetibilidade
dos valores recebidos de boa fé. Modificação. Inviabilidade.
Interesse de classe de servidores públicos que não se confunde
com “excepcional interesse social” previsto no artigo 27 da Lei no
9.868/99. Recolhimentos previdenciários a maior que, igualmente,
não demandam modulação dos efeitos da decisão e podem ser
discutidos por via própria. Atenção ao princípio da boa fé e
dignidade humana já observados quando da ressalva quanto à
irrepetibilidade dos valores recebidos em boa fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135743-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/9
Embargos rejeitados.
1. O Presidente da Câmara Municipal de Marília
opôs embargos ao acórdão exarado no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2213905-30.2018.8.26.0000, parcialmente
extinta sem julgamento de mérito, no tocante a normas anteriormente
revogadas, e julgada procedente no remanescente, para declarar a
inconstitucionalidade de gratificação e incorporação impugnadas, sem
redução de texto, excluindo-se sua aplicabilidade aos cargos da
Câmara Municipal cujas atribuições já contemplavam a prestação dos
serviços ensejadores da gratificação, em razão da ausência de
interesse público em remunerar duplamente servidores pelo exercício
da mesma função (fls. 478/493 dos autos principais).
Alega o embargante, em síntese, que o acórdão
em questão revelar-se-ia contraditório, vez que referidas atribuições,
conquanto efetivamente previstas nas normas que criaram os cargos
mencionados no acórdão, teriam sido assim previstas de forma
errônea, por serem, em realidade, atribuições extraordinárias e,
portanto, ensejadoras da correspondente gratificação. Reputa omisso
o acórdão referido, ainda, por não tratar da possibilidade de
enriquecimento ilícito do Estado em razão dos recolhimentos
previdenciários a maior, como também pela remuneração de serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135743-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/9
efetivamente prestados, afirmando-se ser necessário modular os
efeitos da decisão para proteger atos jurídicos perfeitos e direitos
adquiridos durante a vigência da norma cuja inconstitucionalidade fora
declarada com eficácia ex tunc, por razão de interesse social e para
garantia da segurança jurídica. Pleiteia-se, assim, a modificação do
julgado para declarar a constitucionalidade das normas anteriormente
reputadas inconstitucionais, e, subsidiariamente, a modificação da
decisão no tocante à modulação de seus efeitos (fls. 01/20).
Intimado, o embargado, Procurador-Geral de
Justiça, apresentou contraminuta pleiteando a rejeição dos embargos
(fls. 26/31).
2. É caso de rejeição dos embargos opostos.
Verifica-se, desde logo, que não se aponta na
petição de embargos omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a serem sanados, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Ao contrário, pretende-se o reexame de teses já
apreciadas de forma clara pela decisão colegiada (v. fls. 478/493 dos
autos principais). As questões tratadas pelo embargante como
omissões são frutos apenas de sua irresignação com o resultado do
julgamento, e não configuram vícios internos do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135743-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/9
3. No caso, o embargante pretende discutir não a
natureza
dúplice
das
gratificações
instituídas
pelas
normas
impugnadas nestes autos, mas o desacerto da norma que criou as
atribuições dos cargos discutidos, ali inserindo o desempenho de
prestações tidas pelo insurgente por extraordinárias como tarefas, em
realidade, ordinárias ao cargo sendo necessário pontuar, todavia,
que referida norma não foi objeto da ação.
Leia-se, a propósito, o seguinte excerto da
petição de embargos: “Destarte, o fato de constar a prestação como
atribuição ordinária é um equívoco da norma que estabeleceu as
tarefas respectivas, e não afeta a natureza jurídica real da
gratificação, paga por trabalhos efetivamente extraordinários. E, como
consabido, os institutos jurídicos valem antes por sua vocação real do
que pelo que deles é dito” (fls. 08).
Ou seja, a contradição alegada pelo embargante
não decorre das razões de decidir do acórdão ora questionado, mas
de suposta redação errônea de normas antecedentes, alheias a estes
autos, que previram atribuições por ele consideradas extraordinárias
como atribuições, segundo o texto legal, ordinárias dos cargos
integrantes dos quadros da Câmara Municipal de Marília.
Além de referidas normas, que criaram as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135743-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/9
atribuições ora discutidas, não terem sido objeto da ação ajuizada,
eventual redação anômala de seu texto não altera ou evidencia
contradição no entendimento adotado pelo julgado.
Trata-se de questão externa à decisão, passível
de correção, segundo o aduzido pelo embargante, pela via legislativa,
de sorte a eliminar doravante, da descrição de tarefas dos cargos
mencionados, o desempenho de atividades que porventura sejam de
natureza extraordinária.
Todavia, se as atribuições discutidas, conquanto
extraordinárias, estavam legalmente previstas no próprio plexo de
tarefas dos cargos analisados, sem distinção no tocante à duração
das sessões camarárias, evidente é que gratificar os ocupantes dos
cargos referidos pelo desempenho de atribuições legalmente
ordinárias a seus cargos seria fundamento suficiente para o
reconhecimento da inconstitucionalidade das normas que criaram
gratificações por este mesmo fato, conforme assentou o julgado, pela
inexistência de interesse público na referida remuneração dúplice.
Desnecessária,
neste
sentido,
qualquer
diferenciação entre os ocupantes de cargos em comissão daqueles
ocupantes de cargos efetivos, eis que os fundamentos adotados pelo
acórdão se aplicam a ambas as modalidades, de forma indistinta, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135743-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/9
tocante às previsões de atribuições do próprio cargo e à dupla
remuneração.
4. Quanto à modulação de efeitos ora pleiteada,
verifica-se que a decisão embargada não é omissa quanto ao marco
temporal para produção de efeitos da decisão, fixando expressamente
a eficácia ex tunc do julgado e ressalvando apenas a irrepetibilidade
dos valores recebidos em boa fé pelos ocupantes dos cargos
discutidos.
Conquanto postule o embargante a modificação
da modulação referida, referida alteração é inviável, eis que o
interesse de uma classe pequena de servidores não se confunde com
o “excepcional interesse social” previsto no artigo 27 da Lei no
9.868/99, autorizador da fixação de marcos de eficácia temporal
diversos.
Nesse sentido, no tocante à controvérsia dos
recolhimentos
previdenciários
a
maior
ocorridos
durante
a
inconstitucional vigência da norma impugnada, trata-se de questão
que, igualmente, não demanda modulação dos efeitos da decisão e
pode ser discutida por via própria.
O processo de controle de constitucionalidade de
normas é processo de conhecimento de natureza objetiva, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135743-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/9
eficácia erga omnes, e referidas questões devem ser discutidas pela
via adequada à necessária produção de provas e à solução de
demandas individuais.
Ressalta-se, por fim, que os princípios da boa fé e
dignidade humana já foram observados pela decisão quando da
ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos em boa fé,
não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do estado por
serviços efetivamente prestados pelos servidores atingidos pela
decisão.
5.
Assim
decide
este
Órgão
Especial:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS

RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA
DISCUSSÃO SOBRE QUESTÃO JURÍDICA JÁ APRECIADA -
ENTENDIMENTO DISSONANTE DO ARGUIDO QUE DEVE SER
OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA, PERANTE O ÓRGÃO
JURISDICIONAL COMPETENTE EMBARGOS REJEITADOS.”1
6. Ante o exposto, rejeitam os embargos.
1 TJSP; Embargos de Declaração Cível 2056130-83.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
31/01/2018; Data de Registro: 05/02/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135743-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 9/9
Márcio Bartoli
Relator